Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu ação de inventário, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, diante da ausência do recolhimento das custas processuais. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que é pacífico no TJDFT a possibilidade do recolhimento das custas ao final da demanda de inventário, pois se trata de uma despesa do espólio e não dos herdeiros em si.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e, uma vez deixando a parte autora de promover tal recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito, mas com fulcro no art. 485, I, do CPC. 3.1. Em casos semelhantes ao dos autos, este Tribunal já decidiu: “(...) 1. Correta a extinção do processo sem resolução do mérito, se a parte não comprova o recolhimento das custas iniciais, embora lhe tenha sido oportunizado prazo para sanar o vício. 2. Na extinção do processo com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. (07021996820178070007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 21/3/2019).
4. Recurso improvido.